Tribunal: TJMT
Processo: 1006693-81.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006693-81.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[W. G. P. D. O. - CPF: 083.238.661-80 (APELADO), LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - CPF: 017.464.531-76 (ADVOGADO), ALINE BORGES GUIMARAES - CPF: 693.956.831-04 (ADVOGADO), W. V. P. D. O. - CPF: 083.238.571-99 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ALINE BORGES GUIMARAES - CPF: 693.956.831-04 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - CPF: 017.464.531-76 (ADVOGADO), W. G. P. D. O. - CPF: 083.238.661-80 (APELANTE), W. V. P. D. O. - CPF: 083.238.571-99 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), VANIA DO PRADO ALVES - CPF: 021.182.311-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS –QUEIMA DE GELADEIRA – MICRO ONDAS – COMPUTADOR – AÇAO AJUIZADA PELOS FILHOS IMPÚBERES INPÚBERES – ILEGITIMIDADE ATIVA – CONFUSÃO COM MÉRITO - AUSENCIA DE DANOS MORAIS – FANTASIA JURIDICA – PRETENSÁO DE MAJORAÇAO PELOS APELADOS – RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.
Recurso dos autores prejudicado, da requerida conhecido e provido.

1.Os danos morais, conquanto que previsto na Constituição Federal, no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, não pode ser utilizado com aspectos que se tratam de verdadeira alquimia jurídica. Não se concebe, no caso, acalentar de que menores impúberes, filhos, tenham sofridos danos extra-patrimoniais por queima de aparelhos elétricos de sua genitora, tratando-se, em verdade, argumentos retirados da ‘Caixa de Pandora’.

2. Se reside as exclusão dos danos morais, prejudicado o recurso adesivo onde a parte apelada pretendia sua majoração.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Os menores WEVERTON VINICIOS PRADO DE OLIVEIRA e WENDER GUILHERMY PRADO DE OLIVEIRA, representados pela sua mãe VÂNIA DO PRADO ALVES, ingressaram junto a 7ª.Vara Cível desta Capital com AÇÃO DE DANOS MORAIS contra a ENERGISA S/A. Como causa de pedir, registra queima de aparelhos elétricos, destacando-se máquina de lavar roupas, micro-ondas, geladeira, computador. Que são pobres, e que não conseguem comprar os produtos, tem que se humilhar para conseguir banho quente e armazenar comida. Pediu, em face destes aspectos, a condenação em danos morais. A sentença de primeiro grau, fazendo as razões de decidir, acalentando os argumentos dos menores, os agraciou com o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) pela dor moral, sustentando ser este valor razoável e proporcional, correção monetária (INPC)e juros moratórios, a partir do arbitramento. Aplicou contra a ENERGISA a regra de sucumbência, custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Dos recursos – sustentou a concessionária: a) transação já feita, ilegitimidade e inexistência dos danos morais. Sustentaram os autores necessidade de sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Cumpram-se.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Com inúmeros processos importantes a serem julgados, vitais a interesses materiais, morais e até em relação à vida, depara-se com este expediente onde os menores impúberes, representados por sua genitora, pretendem serem indenizados por danos morais em face de queira de eletrodomésticos.

Isto deve ser considerado como uma pandemia jurídica sem precedentes, não podendo permitir que lógicas abstratas tripudiem sobre o bom senso. Típico caso de tentativa de tirar vantagem por um fato inexistente, baixando os fatos a realidade e a situação recíproca dos protagonistas deste evento.

De outro norte, para cremar este processo, de uma só vez, aprecio todas as questões, de forma sucinta, já que não carecem de maiores indagações factuais e jurídicas.

Do recurso da ENERGISA –

1. Em primeiro tópico, alega que residiu transação. Realmente a existiu e, neste contexto, houve a indenização pelos danos materiais com a genitora dos autores. Danos Morais, no caso, são questões diversas e, neste aspecto, trata-se de causa de pedir diversa, autores diversos, não caracterizando, desta forma, a transação para que a mesma se livre deste processo por ausência de interesse de agir.

Como se sabe, interesse de agir não se confunda com o mérito e, somente reside esta falta quando perseguindo o direito material, se procedente a pretensão, não residir qualquer vantagem material ou moral ao autor da ação.

Afasta-se, portanto, esta prejudicial.

2. No que tange a ilegitimidade, ativa ou passiva, também não reside como abraçar a tese apresentada pela concessionária de serviços públicos. Em tese, aspecto que, neste caso, se confundam com o próprio mérito, as alegações trazidas diz respeito à situação possivelmente vivenciada pelos menores e a condição de prestadora de serviços por parte da ENERGISA. De conseqüência, reside a legitimidade ativa dos autores e, no mesmo sentido, da legitimidade passiva da concessionária de energia aqui no Estado de Mato Grosso.

E, não se emplacando esta segunda tese trazida, agora incursionando em relação ao mérito, baixando os fatos à realidade, a situação recíproca dos protagonistas do evento, não residem argumentos válidos para detectar a existência de danos morais.

Aliás, não satisfaz sequer os argumentos de que não compraram os produtos visto que reside nos autos demonstração de que os danos materiais foram feitos em face da oscilação da energia e queima dos aparelhos. Se não compraram outros, não é por culpa da concessionária.

No caso, meros transtornos da vida cotidiana, meros dissabores nas relações contratuais em face do acontecido, respeitando o posicionamento do ilustre magistrado que proferiu a sentença, premiando os autores com aquele singelo valor, não tem relevância suficiente para a caracterização de danos morais.

Num conceito acadêmico, quanto o necessário, os danos morais são aqueles que ferem o interior de uma pessoa, seu psicológico, bem como direitos da personalidade, o bom nome, a honra e a intimidade. No caso, o que reside foi mero desconforto dos menores em face do fato acontecido e a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica.

Assim, em que pesem os aborrecimentos supostamente sofridos pelos menores, não se verificando, no caso concreto, ofensa ou violação de bens de ordem moral à pessoa dos mesmos, como liberdade, honra, saúde física ou mensal ou mesmo a sua imagem, respeitando o posicionamento do magistrado, não se vislumbra a existência de danos morais.

Nesse sentido, como alerta o mestre Antônio Chaves, há de se ter prudência, de tal sorte que não se venha reconhecer a existência de dano moral em
"todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor-próprio pretensamente ferido, a mais suave sombra, o mais ligeiro roçar das asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos, delicadezas excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitando sejam extraídas da caixa de Pandora dos direitos centenas de milhares de cruzeiros (
Tratado de Direito Civil, vol. III p.637)’.

Não se nega o posicionamento adotado pela forma majoritária na jurisprudência brasileira, a exemplo do seguinte julgado.

“Indenização – Dano moral – Prova – Desnecessidade. "Não há falar em prova do dano moral, mas, sim, na provado fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação do art. 334 do Código de Processo Civil” (753811220098260224 SP0075381-12.2009.8.26.0224, Relator: Orlando Pistoresi, Data de Julgamento: 18/01/2012, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/01/2012)’.

No caso em comento, baixando os aspectos factuais numa realidade, nem de soslaio pode ser considerado que os fatos consignados na inicial trouxeram danos morais aos menores, tratando-se no caso de uma alquimia jurídica sem precedentes em face da uma idéia mirabolante a respeito do tema trazido na súplica madrugadora.

Um ‘
prêmio
’ sem qualquer razão jurídica e, neste aspecto, não reside como albergar que os apelados cumpriram o que dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil mesmo se fosse, na espécie, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a inversão do ônus da prova, situação totalmente desnecessária em face da causa de pedir.

Bem a propósito. ‘
Quando o direito ignora a realidade, a realidade se vinga, ignorando o direito
’.(Georges Ripert)’.

Do recurso dos autores.

E, derradeiramente, conhecendo e provendo o recurso, improcedente a pretensão inicial, a conseqüência, em relação ao recurso da parte autora onde desta, não se ajustando com o valor dosado pelo magistrado (R$ 1.000,00) pretendeu a majoração (R$ 10.000,00), prejudicado resta a necessidade de valorar o dano. Só se valora aquilo que é materializado, o que não se registra na espécie. Impondo a inversão do ônus da sucumbência, não mais residindo condenação, valor econômico, aplica-se sobre o valor atualizado da causa, mantendo o mesmo percentual constante da sentença.

Entretanto, protegida pela Lei 1.060/50 e com o formato estabelecido no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, resta suspensa a exigibilidade pelo qüinqüênio. Entretanto, se antes do prazo prescricional residir bens que garantam a execução da sucumbência, nada obsta que a parte faça exigir o cumprimento da sentença, ficando aqui o registro.

Com estes fragmentos, conheço do recurso aviado pela
ENERGISA S/A
e lhe dou provimento para, por conseqüência,
JULGAR IMPROCEDENTE
a demanda e condenar os autores nos custos do processo e honorários advocatícios, com a inversão do ônus de sucumbência, no mesmo percentual ditado pela sentença mas, entretanto, sobre o valor atualizado da causa. Provido o recurso, resta prejudicado o recurso aviado pelos
AUTORES
em que estes, descontentes com o valor, pretendiam a sua majoração. Suspensa a exigibilidade da condenação de sucumbência, por imposição da Lei 1.050/50.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022